Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-87.2019.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000, da Comarca de Piracaia, em que é
embargante JOÃO VICTOR RODRIGUES DA COSTA, Interessados ANTONIO
RAMOS DA SILVA NETO e JONATHAN NILSON OLIVEIRA DE LIMA, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração ajuizados em favor de João Victor
Rodrigues da Costa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
2
Embargos de Declaração no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000
Comarca de Piracaia 2a Vara Judicial
Embargante: João Victor Rodrigues da Costa
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 44.394
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
João Victor Rodrigues da Costa contra o v. Acórdão de fls. 657/678,
julgado em sessão de 24/10/2020, pelo qual, por votação unânime, foi
dado parcial provimento ao seu apelo, para reconhecer que o emprego de
armas brancas não exaspera as penas-base, mantidas as reprimendas
corporais finais já fixadas, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 13
(treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, por incurso nas sanções
do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal.
Interpõe a Defesa do embargante os presentes
embargos, afirmando que têm a finalidade de prequestionamento das
questões arguidas, sem caráter protelatório. Assevera que há obscuridade
e omissão no v. Acórdão, que afirmou que João Vitor foi o último
roubador a sair da farmácia, e portava uma faca, o que não está em
consonância com o vídeo juntado aos autos, caracterizando-se violação
aos artigos 315, IV e 155, do Código de Processo Penal, havendo nulidade
no julgamento, a teor do artigo 564, IV, do mesmo Código. Alega que o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
3
Acórdão também é omisso com relação a atenuante referente à reparação
do dano, porque o mesmo deve ser reparado antes do julgamento, como o
foi, e não logo após a prática do crime. Pretende a fixação do regime
prisional inicial semiaberto (fls. 01/11).
Demais, a Defesa protocolou os embargos de declaração
em duplicidade (fls. 12/22), e apresentou aditamento pretendendo que
João possa recorrer em liberdade, vez que o corréu Antônio praticou o
mesmo crime, e não está preso (fls. 26/37).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso vertente, os embargos opostos ficam
rejeitados, por absoluta falta de amparo legal, vez que não padece, em
absoluto, o v. Acórdão, de nenhum vício que pudesse autorizar a
interposição do aludido reclamo.
Isso porque, da mera leitura do v. Aresto, nenhuma
obscuridade ou omissão se verifica, uma vez que todos os temas
invocados no apelo defensivo foram objetos de análise aprofundada, que
ensejou, à unanimidade, o resultado suprarreferido.
Nesse diapasão, no tocante a análise acerca do modus
operandi do roubo, é irrelevante que o réu João tenha sido o primeiro ou
o último a sair da farmácia, vez que amplamente demonstrado que
participou da empreitada criminosa, que durou por volta de trinta
segundos, conforme declarações da vítima (mídia), de sorte que não há
que se falar em maior ou menor participação deste ou daquele corréu, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
4
que todos agiram conjuntamente, e de forma célere. Ainda, a mídia não
elide as declarações da vítima de que os três roubadores portavam “três
facas grandes” (mídia), vez que as imagens, de nitidez relativa, ao
contrário do alegado, não permitem concluir que João não portava arma
branca, ao passo que a prova oral produzida bem dá conta de que a
empunhava.
Demais, havendo produção probatória quanto a esses
pontos em Pretório, não há que se falar em violação ao artigo 155, do
Código de Processo Penal, ou em nulidade, a teor do artigo 564, IV, do
mesmo Código.
No que diz respeito a atenuante referente à reparação do
dano, de mera leitura de fls. 671/672 constata-se que o embargante não
reparou o dano causado à vítima por sua espontânea vontade, e com
eficiência, nos termos do artigo 65, III, “b”, do Código Penal, “mas só
após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e de mandados de
prisão temporária” (fl. 672), de forma que não estão preenchidos os
requisitos legais para a concessão do benefício.
Saliente-se, por oportuno, que a fixação do regime
prisional inicial fechado foi amplamente fundamentada a fls. 674/676,
além do que o embargante não apontou nenhuma contradição, omissão,
ambiguidade ou obscuridade com relação a esse ponto, manifestando
apenas seu inconformismo, ao arrepio do que determina o artigo 620, do
CPP, ao delimitar as quatro modalidades taxativas ensejadoras do recurso
em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
5
Por fim, com relação a pretensão do imputado de
recorrer em liberdade, constou, a fl. 678 do v. Acórdão que permanecem
presentes os fundamentos relacionados na decisão que decretou sua prisão
(fls. 62/65), além do que, como também constou a fl. 674, o embargante
perpetrou delito grave em conluio com outros dois agentes, empregando
grave ameaça contra a vítima, inclusive com o emprego de faca, de forma a
lhe minar qualquer pretensão de resistência, incutindo-lhe intenso temor, tudo
a denotar seu dolo e ousadia acentuados, de sorte que o pedido não merece
acolhida. Ainda, o fato de que o corréu Antonio se encontra em liberdade
decorre somente de sua absolvição inicial em Primeiro Grau, posteriormente
revertida em sede de recurso, longe está de ensejar a soltura do embargante.
Portanto observa-se que os fundamentos nos quais se
sustenta a decisão hostilizada são claros e nítidos, inexistindo, pois, a
contradição invocada, mas não demonstrada, não se vislumbrando, no
conteúdo dos presentes embargos, a incidência de qualquer situação
elencada no artigo 619, do Código de Processo Penal, daí porque, em
verdade, os mesmos têm indevida natureza, repita-se, infringente,
incabível na espécie.
Frise-se, por oportuno, que os embargos declaratórios
têm por finalidade, apenas, esclarecer o Acórdão proferido, sem
modificar na essência a matéria, já objeto de julgamento (arts. 382 e 619,
do CPP), entendendo a doutrina que: - “não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de
contradição, o preenchimento de omissão ou explicitação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que
nele ficou claramente decidida, para modificar em sua essência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
6
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração,
alterar, mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse, permitir-
se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já está finda a jurisdição” (MIRABETE, Julio
Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p.
1.343).
No mesmo sentido a jurisprudência: - “Em sede de
Embargos de Declaração, é impossível ao embargante questionar a
valoração das provas dos autos, conferindo àqueles o caráter de
infringência e ultrapassando os limites estabelecidos pelo art. 620 do
CPP” (RJDTACRIM 40/288).
Como também: - “Nos embargos de declaração só é
admitido esclarecimento do que foi decidido e da dúvida em que se
elabore, é incabível postulação pretendida alterar, mudar ou
aumentar o julgamento” (JTACRESP 63/189).
Nessa seara igualmente já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça: - “1. Os embargos de declaração, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver,
na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, não sendo possível a interposição destes para rediscutir
questões anteriormente decididas, hipótese caracterizada na espécie.
(...)” (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min.
Vasco Della Giustina, DJe 03.08.2011).
E quanto ao caráter infringente de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
7
declaração já se pronunciou Fernando da Costa Tourinho Filho, frisando
que “são oponíveis quando houver na decisão ambigüidade,
contradição ou omissão, e, assim, aparentemente, o Tribunal, ao
apreciá-los, não pode alterar o conteúdo da decisão embargada.
Nesse sentido veja-se Tornaghi (Curso, cite., Vol. 2, p. 357). Assim
também Espínola Filho: 'É ponto assente não poder haver, sob
pretexto de decidir tais embargos, modificação do julgado, na sua
essência ou substância' (Comentários, cite., V. 6, p. 345). Segue-lhe
os passos Frederico Marques: '... o Juiz dos embargos não pode ir
além do que o recurso permite, transmudando reexame
declaratório, em infringência de julgado ...'” (in Código de Processo
Penal Comentado, vol. 2, 4a edição, ed. Saraiva, p. 620, 1999, São
Paulo).
Já o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
mesmo sentido, que “Delira da via declaratória a decisão que nos
embargos de aclaramento rejulga a causa.” (REsp. no 2.604-AM,
RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o julgamento dos REsp. no 224-RJ,
RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181.
O Colendo Supremo Tribunal Federal também adota a
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/1.049 e 134/836).
E o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental no
agravo de instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os
embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art. 535,
do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
8
obscuridades ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre
ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal,
sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente."
(In DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar Rocha).
No julgamento dos embargos de declaração em agravo
regimental no agravo de instrumento no 152.805-5, de São Paulo, o E.
Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 -RTJ
94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório." (In DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
Anota-se, demais, a desnecessidade de oposição de
embargos com o fim exclusivo de prequestionar determinada matéria.
Isso porque os fundamentos que autorizam a
interposição dos recursos especial e extraordinário perante as Cortes
Superiores não se vinculam a menção expressa de disposição legal da
órbita federal, ou de norma constitucional.
Nesse cenário, evidente que o prequestionamento se
situa no comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir,
eventualmente, o texto da Constituição da República, ou de lei federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
9
irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Esse é o entendimento que se extrai da lição do
eminente Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, em seu artigo
PREQUESTIONAMENTO, publicado pela editora Revista dos
Tribunais, na coletânea Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos
Cíveis, de Acordo com a Lei 9.756/98, 1a edição, 2a tiragem, São Paulo,
1999, do qual se transcreve o trecho abaixo, extraído da página 252:
“A violação de determinada norma legal ou o
dissídio sobre sua interpretação não requer, necessariamente, haja
sido o dispositivo expressamente mencionado no acórdão. Decidida a
questão jurídica a que ele se refere, é o quanto basta”.
E nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça adotou tal orientação, apreciando a questão em sua Corte
Especial, conforme v. Acórdão contendo a ementa ora transcrita: -
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento Implícito
O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado”.
REsp 162.608-SP, Corte
Especial
(Embargos de Divergência em Recurso Especial, Relator
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado aos
16.06.1999, v.u.).
O Pretório Excelso também adotou esse entendimento,
como se denota do v. Aresto abaixo ementado: - “Mostram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
10
infrutíferos os embargos declaratórios opostos com o fim de
prequestionamento, quando a arguição de ofensa a dispositivos
constitucionais sequer foi deduzida nas contra-razões do recurso em
sentido estrito. Os embargos de declaração não se prestam a inovar
a causa e incluir fundamentos até então ausentes no feito Súmulas
nos 282 e 356 desta Corte. Precedentes”.
(Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 327.717-CE, Primeira Turma, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, v.u., desprovido, j. em 04/11/2003).
Ainda
quanto
a
finalidade
exclusiva
de
prequestionamento da matéria, quando o v. Acórdão não se encontra
maculado por qualquer eiva, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. (...) 3. Os embargos declaratórios opostos com o
objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso
extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão,
contradição ou obscuridade no julgado embargado. 4. Embargos de
declaração rejeitados”. (EDcl na APn 675/GO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe
01/02/2013).
E mais: - “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÕES INEXISTENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500264-87.2019.8.26.0450/50000 -Voto no 44.394
11
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) III. Na forma da
jurisprudência, "embora admita-se tenham os embargos de
declaração a finalidade de prequestionamento, essa quadra somente
pode ocorrer quando advier da indicação e resolução prévias das
hipóteses
elencadas
no
art.
535
do
CPC,
ou
seja,
o
prequestionamento da matéria deve decorrer necessariamente do
saneamento de omissão, obscuridade ou contradição, não sendo
possível, portanto, que os embargos almejem exclusivamente aquele
fim" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.321.014/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 18/02/2014). (...) V. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no AREsp 284.855/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe
27/03/2014).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração
ajuizados em favor de João Victor Rodrigues da Costa.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator